Tribunal: TJMT
Processo: 1022935-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022935-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[45.603.427 JOAO CANDIDO JUNIOR - CNPJ: 45.603.427/0001-12 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INCENZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PLANO PARA HOSPEDAGEM DE SITE E CAIXA DE E-MAIL. CANCELAMENTO DE PLANO ANTERIOR NÃO OCORRIDO. COBRANÇAS INDEVIDAS.

IMPEDIMENTO DE ACESSO COM O PLANO NOVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Registra-se que a pessoa jurídica pode sofrer dano extrapatrimonial quando sua honra objetiva for atingida. Tal indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, para determinar a ativação do domínio eletrônico contratado e adimplido pela recorrida denominado
contato@jdprojetos.com.br
, bem como o cancelamento do domínio antigo e da cobrança ilícita de qualquer parcela pendente deste, denominado
bijouxonline@r7.com
, bem como, condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023